Tribunal: STF
Processo: Ext 1791
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO DEFERIDA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INDEFERIDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE REQUERIMENTO DE REFÚGIO. ENTREGA DIFERIDA. 



    DECISÃO: Trata-se de pedido apresentado pela defesa de Luis Manuel Ramalho de Palma (Petição nº 51.355/2024), na qual requer a substituição da prisão decretada nestes autos por medidas cautelares alternativas e a suspensão do feito, em razão da realização de requerimento de refúgio (nº 321524024) perante o CONARE. 



    Alega, em síntese, que o crime de tráfico de pessoas possui pena de 6 anos na legislação portuguesa, equivalendo ao crime disposto no artigo 149 do Código Penal, razão pela qual, entende que, caso tivesse sido condenado no Brasil, já estaria submetido a regime aberto ou semiaberto. Pontua que o extraditando está preso desde 30 de março de 2022, ressaltando a desproporcionalidade do regime fechado. Afirma, ainda, que já houve o cumprimento de 1/6 da pena, entendendo, assim, pela necessidade de abrandamento da medida (doc. 144).



    É o relatório. Decido.



    A prisão para fins de extradição prevista no artigo 84 da Lei nº 13.445/2017 é medida cautelar estabelecida no afã de assegurar a executoriedade do processo. Trata-se de medida fundamental para garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado requerente, após o devido processo legal, e honrar com os compromissos internacionais firmados por este País. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.



    1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 



    2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017.



    3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo.



    4. Desprovimento do Agravo. (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/5/2018)



    In casu, fora deferida por esta Corte a extradição e autorizada a entrega do nacional português ao Estado requerente, iniciando-se os trâmites para sua retirada do território nacional. Trata-se, portanto, de processo de análise jurisdicional já concluída perante esta Corte, pendendo apenas o transcurso das fases finais de competência do Poder Executivo. Destarte, as circunstâncias do caso não possibilitam a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, notadamente porque segue vigente o interesse do Estado requerente na responsabilização pelos fatos descritos no pedido de extradição, em relação ao qual já houve autorização definitiva por parte do Supremo Tribunal Federal.



     Salienta-se, quanto ao ponto, que o pedido de reconhecimento da condição de refugiado, por si só, não é apto a autorizar a revogação da prisão preventiva ou a concessão de medidas substitutivas da segregação cautelar. Nessa linha: PPE 1.128, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/9/2023. Nesse sentido, a despeito do requerimento de regularização da situação imigratória do extraditando, ausentes circunstâncias excepcionais concretas que justifiquem o abrandamento da medida, impõe-se a manutenção da prisão preventiva para fins de extradição. Nesse sentido:



    “PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO QUE NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO.



    1. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa (cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e ficha cadastral da JUCESP), a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada.



    2. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição.



    3. Revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (PPE 898-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/5/2019)



    Por outro lado, em relação ao pleito de sobrestamento do feito, anota-se que a extradição fora deferida por esta Corte em 21/02/2024 (doc. 128), e que o extraditando comprovou a superveniente solicitação de refúgio à autoridade competente, em 26/04/2024 (doc. 146), circunstância que impõe, nos termos da legislação vigente, a entrega diferida ao Estado requerente, até que se conclua o procedimento de refúgio.



    No mesmo sentido cite-se manifestação exarada pelo CONARE no bojo da Ext 1675, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (doc. 35 da Ext 1675):



    “Desta feita, conquanto seria possível a tramitação simultânea de ambos os processos - extradicional e de refúgio - ficaria suspenso o ato final do processo extradicional, ou seja, apenas a autorização de entrega do súdito estrangeiro, enquanto não finalizado o processo de refúgio, em ambas as instâncias”



    Deste modo, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.474/97, aguarde-se a conclusão do processo de refúgio, para que ocorra eventual entrega do extraditando, mantidas as decisões e acórdãos já proferidos nestes autos.



    Ex positis, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva do extraditando por medidas cautelares alternativas. Diante da notícia de requerimento de refúgio junto à autoridade competente, a entrega do extraditando ao Estado requerente ficará diferida, até que se conclua o referido pleito.



     Oficie-se ao CONARE para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente notícias sobre o andamento do referido pedido de refúgio.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente